Tribunal: TJDFT
Processo: 0001987-52.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, §6o DO CPC. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 485, INCISO III E § 1o, DO CPC. PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIMENTO DA FALTA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA AUTOMÁTICA APÓS TRANSCURSO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. ABANDONO DA CAUSA. CARACTERIZADO.
1. Para a caracterização do abandono da causa, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação da parte autora, a intimação pessoal da parte demandante, e o transcurso in albis do prazo de cinco dias para suprimento da falta (artigo 485, inciso III e §1o, do CPC).1.1. Além disso, havendo a angularização da relação processual, com oferecimento de contestação, a resolução do processo por abandono da causa dependerá de requerimento do réu (artigo 485, §6o, do CPC e Súmula n. 240 do STJ).
2. A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de ser inaplicável a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça aos processos ou incidentes em que a parte ré não foi citada, bem como nas hipóteses em que, apesar de citada, não comparece aos autos. Nessas hipóteses, presume-se que a parte ré não tem interesse na continuidade da ação, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento. Precedentes.
3. Considerando-se a inércia do executado, bem como a não apresentação de impugnação ou pagamento do débito, não há que se falar em exigência de requerimento da parte ré para que o pedido seja resolvido por abandono da causa, e, por conseguinte, em ofensa ao artigo 485, §6o, do Código de Processo Civil e à Súmula n. 240 do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. Do teor do artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte, para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias.
5. De acordo com o artigo 5o da Portaria TJDFT n. 239/2019, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, devendo ser considerada aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, ou, automaticamente, após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias corridos. 5.1. Conforme dispõe o artigoo 5o, §3o, da Lei n. 11.419/2006, a consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. 5.2 O registro de ciência automático não é capaz de apontar equívoco na intimação eletrônica, haja vista que, nos termos do artigo 5o, §3o, da Lei n. 11.419/2006, a consulta eletrônica ao teor da intimação deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
6. No caso concreto, diante da inércia da parte executada, que mesmo após citada não pagou ou apresentou impugnação à execução e, atendidos os requisitos caracterizadores do abandono da causa, dada a regularidade da intimação pessoal da parte exequente através de expedição eletrônica (parceiro eletrônico), não merece reparo a sentença que resolveu o processo em razão do abandono da causa (art. 485, III, CPC).
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.